Tribunal: TJDFT
Processo: 0725380-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725380-43.2022.8.07.0001 RECORRENTE: KAROLINE LEITE LEMOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. ACERVO PROBATÓRIO COESO. REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária dos acusados é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas contidas no art. 155, caput, do Código Penal, impositiva a condenação, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade. 2. A denunciada é reincidente e, portanto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, não faz jus ao cumprimento inicial da pena no regime aberto. Contudo, consoante orientação da Súmula 269 do STJ, admite-se ao réu reincidente condenado à pena igual ou inferior a 4 anos o início de sua execução em regime semiaberto. 3. Reincidência e os antecedentes desfavoráveis obstam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. 4. Recurso conhecido e improvido. A recorrente alega violação aos artigos 33 e 44, §3o, ambos do Código Penal, sustentando atendidos os requisitos para a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Alternativamente, assevera fazer jus à fixação de regime aberto para cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 33 e 44, §3o, ambos do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que diante da reincidência e dos antecedentes desfavoráveis inequivocamente reconhecidos à recorrente, não há suporte legítimo, seja para a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, seja para a fixação do regime aberto para o cumprimento de pena. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012